Tribunal: TJBA
Processo: 8052045-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052045-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JANDIRA DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR IMEDIATA PARA UNIDADE COM CIRURGIÃO VASCULAR. PRAZO DE 24 HORAS. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE. ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A urgência do quadro clínico, comprovada por relatório médico que aponta sinais de necrose, risco iminente de amputação e de óbito, impõe a adoção de providências imediatas para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde (CF, arts. 6º e 196).

A burocracia inerente aos trâmites da regulação SUS e a alegação de limite administrativo não podem prevalecer sobre o direito à vida e à saúde, que possuem primazia constitucional.

O art. 139, VI, do CPC autoriza o juiz a adequar prazos processuais à urgência da medida, sendo proporcional e razoável a fixação de prazo exíguo diante da gravidade do caso.

A jurisprudência citada evidencia que entraves administrativos não podem servir de fundamento para afastar a obrigação estatal de garantir atendimento de saúde adequado, inclusive mediante utilização da rede privada quando necessário.

É possível a imposição de astreintes à Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 98), sendo desnecessária a comprovação de prévio descumprimento da ordem.

A multa arbitrada em R$ 1.000,00 diários é proporcional ao fim coercitivo e pode ser revista futuramente, caso demonstrada excessividade, inexistindo elementos que justifiquem sua redução nesta fase processual.

O Agravante não demonstrou prejuízo concreto, tampouco impossibilidade material de cumprimento da determinação judicial no prazo fixado.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8052045-53.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - ESTADO DA BAHIA

e, como
Agravad
a
- JANDIRA DA SILVA COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R